Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707316-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR CARVALHO DE BRITTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 69286406 interposto por PAULO CEZAR CARVALHO DE BRITTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0708440-85.2022.8.07.0006 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do recorrente, indeferiu o pedido de levantamento das constrições judiciais sobre os veículos REB/BANDEIRANTE SRC500 (PLACA JJY9197), FIAT/TEMPRA STILE (PLACA JEE5944) , e o veículo de placa FIAT/TEMPRA IE (JEH1D59). Preparo recolhido, ID 69904608. É o relato do necessário. Decido: Nos termos do art. 995/CPC, a concessão do pedido formulado requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo pressuposto elencado. Afinal, não há, por ora, qualquer indício de que o FIAT TEMPRA JEH1D59 seja o "único veículo da família", de modo a torná-lo indispensável para "seguir com sua rotina diária" e "auxiliá-lo em sua frágil condição de saúde" até o julgamento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital